Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-77.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002893-77.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0003-54 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO OU QUESTÃO RELEVANTE SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – NÃO OCORRÊNCIA - ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO - FALTA DE ENQUADRAMENTO EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 489, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - A omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver na decisão a ausência de apreciação de algum ponto.

2 - Não houve ausência de apreciação de ponto sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e, inclusive, o Acórdão restou-se suficientemente fundamentado, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o do Novo Código de Processo Civil.

3 – Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de apelação, deixando de reconhecer a ilegitimidade passiva da G TOMBINI & CIA LTDA quanto ao pedido de repetição de indébito.

O embargante sustenta que ocorreu omissão na decisão, pois
“Sem demonstrar que arcou com o ônus decorrente da incidência do ICMS sobre as operações que praticou, não há a menor dúvida de que a recorrida é parte ilegítima ad causam para perseguir a repetição do indébito, a teor do disposto no artigo 166, do CTN”
(Id. 208648664).

Assevera que
“Ao contrário da sentença, em que se entendeu que a mera quitação de algumas das parcelas negociadas por meio de adesão ao REFIS (Parcelamento) comprovaria que a recorrida suportou os ônus do tributo, tal documento tão somente faz prova de que o tributo (ICMS), justamente por possuir natureza indireta, foi recolhido pelo contribuinte de direito”
(Id. 208648664).

Assim, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração (Id. 209766186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de apelação, deixando de reconhecer a ilegitimidade passiva da G TOMBINI & CIA LTDA quanto ao pedido de repetição de indébito.

O embargante sustenta que ocorreu omissão ao deixar o colegiado de analisar
“o ônus decorrente da incidência do ICMS sobre as operações que praticou, não há a menor dúvida de que a recorrida é parte ilegítima ad causam para perseguir a repetição do indébito”
(Id. 208648664)
.

Após análise dos autos, observa-se que a decisão não padece de nenhum vício, pois foi perfeitamente fundamentada ao explanar sobre a ilegitimidade passiva do ora embargado, com a seguinte fundamentação (Id. 205570653):

“Acrescento, em minhas razões de decidir, que a questão afeta à ilegitimidade de parte ativa para repetir os valores pagos indevidamente não foi objeto de impugnação pelo FISCO, que, na peça defensiva apresentada no Id. 178745612, se ocupou apenas de informar o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, bem como das providências relativas à retirada do montante da dívida dos débitos

referentes a este título, nada mencionando sobre a legalidade ou não da restituição dos valores recolhidos indevidamente.

No mesmo espelho de verificação, o ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões de recurso, também não apresentou qualquer controvérsia sobre os documentos inseridos nos Ids. 82253309 e 178745601, que serviram de embasamento para o deferimento do pedido de restituição de indébito pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, como restou salientado com propriedade pelo causídico legalmente constituído pela requerente/apelada nas contrarrazões do recurso (Id. 178750156), a alegação do Ente Público Fiscalizador, de que não tem a requerente/apelada legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores pagos indevidamente, pois ausente qualquer prova de repercussão, atraindo, em contrapartida, a incidência do artigo 166 do Código Tributário Nacional, não pode socorrer ao FISCO Estadual na pretensão de obter a inversão do julgamento neste ponto.

Isso porque esta alegação não encontra respaldo na realidade dos autos, pois, não se está discutindo aqui a repetição de indébito de ICMS Estimativa Simplificada DECLARADO e PAGO, mas sim, ICMS Estimativa NÃO PAGO, e que foi inscrito em dívida ativa CDA n. 2020719468, posteriormente executado (Execução Fiscal n. 1002190-83.2021.8.11.0006) e, em ato subsequente, objeto de parcelamento administrativo, conforme Termo de Confissão e Parcelamento de Débito registrado sob o n. 3017623.

De forma que, na hipótese em julgamento, a repetição de indébito é originária de partes ideais do referido parcelamento em que estão inclusos o ICMS Estimativa Simplificada, cuja inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança é inconteste, tanto que o Fisco sequer apresentou insurgência sobre esta questão, ao contrário, excluiu do montante do parcelamento os débitos inseridos sob essa rubrica.

Conclui-se, portanto, que não se aplica na hipótese ora vivenciada as disposições contidas no art. 166 do Código Tributário Nacional, que tutela situações em que a repetição de indébito está voltada a tributos indiretos pagos indevidamente, nos termos do artigo antecedente, do mesmo Códex, o que não é o caso dos autos.

Sem mais delongas, adotando os fundamentos utilizados pelo togado singular como razões de decidir, tenho por mim que a sentença recorrida não comporta qualquer reparo haja vista que adotou embasamentos que estão em consonância com o entendimento desta relatora.

Ante o exposto, reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança do tributo com baldrame nos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS por desobediência a princípios constitucionais, o reconhecimento da inexigibilidade dos tributos sedimentados nas CDA 2020719468, relativos a falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada é medida que se impõe, bem como, devida a restituição dos valores recolhidos indevidamente, que deve ser determinado em liquidação de sentença, tal como entendeu o ilustre magistrado sentenciante, e restituídos/descontados do montante devido pela requerente/apelada e objeto do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito n. 3017623.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, reporto-me à fundamentação supra mencionada para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a prestação jurisdicional de primeira instância”

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024